Tribunal: TJSP
Processo: 2090233-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Determinação de remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública – Insurgência da autora – Possibilidade – Diante da possibilidade da realização de uma perícia judicial nos autos de origem, de rigor que o processo tramite perante a justiça comum, pois os juizados especiais, por terem por característica a celeridade de tramitação, acabam por suprimir

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Determinação de remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública – Insurgência da autora – Possibilidade – Diante da possibilidade da realização de uma perícia judicial nos autos de origem, de rigor que o processo tramite perante a justiça comum, pois os juizados especiais, por terem por característica a celeridade de tramitação, acabam por suprimir recursos e fases presentes no procedimento ordinário – Decisão Reformada – Recurso Provido